Tribunal: TJDFT
Processo: 0742743-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
I – Caso em exame
1. A ação – embargos à execução.
2. Decisão anterior – A decisão recebeu os embargos sem a atribuição de efeito suspensivo.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se há garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, necessária à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
III – Razões de decidir
4. Consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente a garantia da execução, o efeito suspensivo aos embargos à execução não será deferido. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 919, §1o.